Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-44.2025.8.11.0024
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000130-44.2025.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ANTONIO PETRONILIO DE ALMEIDA - CPF: 035.157.061-60 (APELADO), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato Bancário que julgou parcialmente procedentes os pedidos para revisar contrato de financiamento de veículo, limitando os juros remuneratórios à taxa de 2,91% ao mês, declarar nula a cláusula de seguro prestamista por caracterizar venda casada e condenar o réu à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário supera a média de mercado e configura abusividade; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma compulsória, caracterizando venda casada; e (iii) determinar se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro, bem como a correção da condenação em honorários e custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, por estarem presentes os elementos subjetivos e objetivos da relação de consumo.

4.

A limitação dos juros remuneratórios é admitida quando comprovada discrepância relevante entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações semelhantes.

5.

A taxa de juros contratada de 2,99% ao mês supera o limite de razoabilidade de uma vez e meia a média de mercado vigente à época da contratação, fixada em 1,94% ao mês, o que caracteriza abusividade.

6.

A alegação de atuação da instituição financeira em nicho específico do mercado não afasta a aplicação do parâmetro da taxa média de mercado nem os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

7.

A contratação do seguro prestamista configura venda casada quando não demonstrada a efetiva facultatividade da adesão ou a possibilidade de escolha de seguradora diversa pelo consumidor.

8.

A inclusão do seguro no valor financiado, vinculado à seguradora indicada pela instituição financeira, sem prova de opção livre do consumidor, evidencia a prática abusiva vedada pelo CDC.

9.

A restituição do indébito decorrente da cobrança de juros abusivos e de seguro prestamista deve ocorrer na forma simples, ausente comprovação de má-fé da instituição financeira.

10.

A condenação integral da instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios mostra-se adequada diante da sucumbência substancial, sendo razoável o percentual de 10% fixado sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado, aferida segundo dados do Banco Central, é abusiva e admite limitação judicial em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

2.

A contratação de seguro prestamista sem comprovação de facultatividade ou de liberdade de escolha da seguradora configura venda casada.

3.

A restituição de valores pagos indevidamente em ação revisional de contrato bancário ocorre, em regra, na forma simples, salvo prova de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 39, I; Lei no 4.595/1964; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.405.350/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.06.2021; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018; TJMT, N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025; TJMT, N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1000130-44.2025.8.11.0024

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANTONIO PETRONILIO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Chapada dos Guimarães - MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANTONIO PETRONILIO DE ALMEIDA, para: (i) revisar o contrato objeto da lide, limitando a taxa de juros remuneratórios ao patamar de 2,91% ao mês; (ii) declarar nula a cláusula contratual que previu a cobrança de Seguro Prestamista, por configurar venda casada; e (iii) condenar a parte requerida a restituir em dobro os valores pagos indevidamente pela parte autora, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, consistentes na diferença entre os juros remuneratórios pagos com base na taxa de 2,99% a.m. e aqueles devidos após a limitação para 2,91% a.m., bem como o valor integral pago a título de seguro. Determinou, ainda, que tais valores deveriam ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 338408869), o Banco sustenta, em síntese: (i) a inexistência de onerosidade excessiva e a inaplicabilidade do CDC; (ii) a competência do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central quanto à forma de remuneração bancária; (iii) a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, argumentando que a taxa contratada está de acordo com a média à época da contratação; (iv) a regularidade da contratação do seguro prestamista, alegando que sua contratação era opcional e não configurava venda casada; (v) a inaplicabilidade da restituição em dobro, por inexistência de má-fé; e (vi) a necessidade de reforma quanto aos honorários advocatícios e custas processuais. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento (id 338408874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Observa-se que a matéria em discussão gravita em torno de dois pontos centrais: (i) a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento para aquisição de veículo; e (ii) a suposta ilegalidade da contratação de seguro prestamista, por configurar venda casada.

Prima facie, cumpre estabelecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Tal entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, que reconhece a aplicabilidade do diploma consumerista às relações bancárias, financeiras e de crédito.

A caracterização da relação de consumo, in casu, decorre da presença dos elementos subjetivos e objetivos previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. De um lado, tem-se o consumidor, pessoa física que adquire o serviço como destinatário final; de outro, o fornecedor, pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços financeiros.

Nesse diapasão, a aplicação do CDC às instituições financeiras não implica, per se, a invalidação automática de cláusulas contratuais, mas sim a submissão destas ao crivo da abusividade, conforme os parâmetros estabelecidos pelo próprio diploma consumerista e pela jurisprudência consolidada.

No que concerne à alegada abusividade dos juros remuneratórios, impende realizar uma análise técnico-jurídica aprofundada acerca dos limites da intervenção judicial nos contratos bancários, especialmente no que tange à fixação das taxas de juros.

A questão da limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários tem sido objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial ao longo das últimas décadas. A evolução do entendimento sobre a matéria perpassa pela compreensão de diversos diplomas normativos e pela interpretação conferida pelos tribunais superiores.

Inicialmente, cumpre destacar que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Tal compreensão decorre da interpretação de que as instituições financeiras integram o Sistema Financeiro Nacional, regido por legislação específica.

Nesse contexto, a fixação das taxas de juros pelas instituições financeiras submete-se à regulação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, nos termos da Lei no 4.595/1964, que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias.

Não obstante, a liberdade conferida às instituições financeiras para a estipulação de taxas de juros não é absoluta, encontrando limites nos princípios gerais do direito, notadamente nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual, bem como nas disposições do CDC, que vedam a imposição de cláusulas abusivas.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida caso a caso, mediante a análise das circunstâncias concretas do contrato e do mercado financeiro à época da contratação.

Nesse sentido, consolidou-se o entendimento de que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade. A aferição da abusividade deve tomar como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares, considerando-se abusiva a taxa que se mostre excessivamente onerosa em relação à média praticada no mercado.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência tem adotado como critério para a caracterização da abusividade a estipulação de taxa superior a uma vez e meia a média de mercado. Tal parâmetro, embora não constitua um limite absoluto, serve como referencial para a aferição da abusividade, devendo ser analisado em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto.

In casu, verifica-se que o contrato de financiamento para aquisição de veículo celebrado entre as partes estipulou uma taxa de juros remuneratórios de 2,99% ao mês, equivalente a 42,35% ao ano, conforme contrato acostado junto ao id 338408437 (Orçamento: No 101737021).

Conforme documentação acostada aos autos, especificamente a consulta ao sistema do Banco Central do Brasil juntada às contrarrazões (id 338408874), bem como, após verificação junto ao Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros) a taxa média de mercado para operações de aquisição de veículos à época da contratação (22/09/2023) era de 1,94% ao mês.

Aplicando-se o critério jurisprudencial supracitado, tem-se que o limite de razoabilidade seria de 2,91% ao mês (1,94% x 1,5), patamar inferior à taxa contratada de 2,99% ao mês.

Destarte, constata-se que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato excede o limite de razoabilidade estabelecido pela jurisprudência, configurando-se, portanto, abusiva.

Impende destacar que o recorrente sustenta a peculiaridade de sua atuação no mercado financeiro, argumentando que o Banco atua na concessão de financiamentos para veículos usados/antigos e motos, atendendo a um perfil de clientes que nem sempre é atendido por grandes bancos, o que justificaria a prática de taxas de juros superiores à média de mercado.

Não obstante, tal argumentação não se mostra suficiente para afastar a abusividade constatada, porquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central já considera a diversidade de operações e perfis de clientes no mercado financeiro, refletindo, portanto, a realidade do setor.

Ademais, o fato de o recorrente atuar em um nicho específico do mercado financeiro não o exime de observar os limites impostos pelo ordenamento jurídico, notadamente os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, que norteiam as relações de consumo.

Nesse diapasão, considerando que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (2,99% ao mês) excede o limite de razoabilidade estabelecido pela jurisprudência (2,91% ao mês), impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que determinou a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 2,91% ao mês.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

Portanto, devida a limitação, não merecendo reparos esse ponto da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples. A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização. (N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações. (...) (N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

No que tange à contratação do seguro prestamista, cumpre analisar se a inclusão de tal produto no contrato de financiamento configura venda casada, prática vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC.

A venda casada caracteriza-se pela imposição, ao consumidor, da aquisição de um produto ou serviço como condição para a obtenção de outro produto ou serviço. No âmbito dos contratos bancários, a venda casada pode se manifestar de diversas formas, sendo uma delas a imposição da contratação de seguros como condição para a concessão de financiamentos.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a contratação de seguro prestamista em contratos de financiamento configura venda casada quando o consumidor é compelido a adquirir o seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sem a possibilidade de escolha de outra seguradora ou de não contratação do seguro.

Nesse contexto, a caracterização da venda casada depende da análise das circunstâncias concretas do contrato, notadamente da forma como o seguro foi oferecido ao consumidor e da existência ou não de liberdade de escolha.

In casu, verifica-se que o contrato de financiamento celebrado entre as partes incluiu a contratação de um seguro prestamista no valor de R$ 713,00, conforme documentação acostada aos autos.

O recorrente sustenta que a contratação do seguro era opcional, não configurando venda casada. Contudo, da análise dos documentos juntados aos autos, não se vislumbra a comprovação de que o consumidor foi devidamente informado sobre a facultatividade da contratação do seguro ou que lhe foi oferecida a possibilidade de escolher outra seguradora.

Ao contrário, o que se observa é que o seguro foi incluído no valor total financiado, sendo a apólice vinculada à seguradora TOO SEGUROS S.A., parceira da instituição financeira, conforme consta no contrato (id 338408874).

Impende destacar, outrossim, que o recorrente não logrou êxito em comprovar que ofereceu ao consumidor a possibilidade de contratar o financiamento sem o referido seguro ou de buscar outra seguradora de sua livre escolha.

Ademais, conforme apontado pelo recorrido em suas contrarrazões, há indícios de que o recorrente e a seguradora integram o mesmo grupo econômico, circunstância que reforça a caracterização da venda casada, porquanto evidencia o interesse econômico da instituição financeira na contratação do seguro.

Nesse diapasão, considerando que o recorrente não comprovou a facultatividade da contratação do seguro prestamista ou a possibilidade de escolha de outra seguradora pelo consumidor, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que declarou nula a cláusula contratual que previu a cobrança do seguro, por configurar venda casada.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade. O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024).

Por fim, quanto à repetição de indébito, esta deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, haja vista a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira ou de cobrança de valores manifestamente indevidos.

Destarte, os valores cobrados indevidamente (juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e seguro) deverão ser restituídos na forma simples ou compensados com eventual débito remanescente.

Os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do referido dispositivo legal.

No caso de sucumbência parcial, os honorários devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes, salvo se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, caso em que o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

In casu, verifica-se que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios e a ilegalidade da contratação do seguro prestamista.

Considerando que os pedidos principais do autor foram acolhidos, pode-se afirmar que a sucumbência da parte ré foi significativamente maior que a da parte autora, justificando-se, portanto, a condenação da parte ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Quanto ao percentual fixado (10% sobre o valor da condenação), observa-se que se encontra dentro dos parâmetros legais, mostrando-se adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora.

Nesse diapasão, não se vislumbra qualquer irregularidade na condenação imposta na sentença quanto aos honorários advocatícios e custas processuais, impondo-se, portanto, sua manutenção.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente seja na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026